Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA AMBULATORIAL. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua companheira, de lhe causar mal injusto e grave.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica a palavra da vítima possui maior relevância, quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Desproporcional o quantum de aumento da pena intermediária em razão das agravantes, procede-se sua adequação.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.